Tribunal: TJMT
Processo: 1002849-42.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002849-42.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCORENES COELHO COSTA - CPF: 970.303.251-68 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), VALE SUL SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 17.332.316/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível que indeferiu o pedido de gratuidade recursal e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção. A agravante sustenta inobservância do procedimento legal para decretação da deserção e violação ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência após intimação específica, foi regular; e (
ii
) estabelecer se houve inobservância do procedimento legal para decretação da deserção ou violação ao princípio da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos
arts
. 98 a 102 do CPC.

O magistrado pode exigir a comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida razoável acerca da situação financeira da parte, conforme autoriza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A agravante foi expressamente intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento, mas permaneceu inerte.

A inércia da parte após intimação específica afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e autoriza o indeferimento do benefício.

O direito fundamental de acesso à justiça não implica gratuidade irrestrita, mas garantia de que ninguém será privado da tutela jurisdicional por insuficiência de recursos devidamente comprovada.

A ausência de recolhimento do preparo, aliada ao não atendimento da intimação para regularização no prazo legal, configura hipótese de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe deveres recíprocos de lealdade e colaboração
.

A decisão monocrática observa o procedimento legal e encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, após intimação específica para tanto, autoriza o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2.
O não recolhimento do preparo recursal, aliado ao descumprimento da intimação para regularização, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.
3.
O princípio da cooperação processual não afasta o ônus da parte de cumprir determinações judiciais e instruir adequadamente o recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
LXXIV
; CPC,
arts
. 6o, 98 a 102, 99, §§ 2o e 3o, 1.007, caput e § 4o, e 932, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19.01.2024; TJMT, N.U 1020458-37.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCORENES
COELHO COSTA
nos autos da
Apelação Cíveln.o1002849-42.2024.8.11.0021,
em face de decisão monocrática (ID.323154899),proferida por este Relator,
que indeferiu a concessão da gratuidade recursal, determinando o recolhimento das custas, sob pena de deserção.

Por meio das razões recursais
,
a parte Agravante sustenta
a inobservância do procedimento legal para a
decretação da deserção e a violação ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6° do CPC.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
:

Como visto,
trata-se
de agravo interno interposto por
MARCORENES
COELHO COSTA
nos autos da
Apelação Cíveln.o1002849-42.2024.8.11.0021,
em face de decisão monocrática (ID.323154899),proferida por este Relator, que
indeferiu a concessão da gratuidade recursal, determinando o recolhimento das custas, sob pena de deserção
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCORENES
COELHO COSTA contra sentença que indeferiu a inicial. Dentre os pedidos formulados em recurso, a recorrente pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita.

Intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (ID 315824865), a recorrente se manteve inerte, conforme se extrai da certidão de ID 318624858.

Em seguida, este Relator proferiu decisão de indeferimento do benefício, determinando o
recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID 320120356).

Sobreveio certidão de ID 322689898, informando o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte recorrente.

É o relatório.

Sem delongas, não promovendo a parte recorrente o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

[...]

Portanto, o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Diante do exposto, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal ,NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do art. 51,L, do RI/
TJMT
c/c
arts
. 932, III e 1.007,caput, ambos do CPC.

Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal e inexistindo pendências, arquivem-se com as cautelas de estilo e a respectiva baixa no acervo deste Relator.

Intimem-se. Cumpra-se
.”

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

Isso porque, como é de conhecimento, o benefício da justiça gratuita encontra fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ainda, o Código de Processo Civil disciplina a matéria em seus artigos 98 a 102, estabelecendo
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No caso em análise, verifica-se que a Agravante foi
expressamente intimada
para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação de documentos que considerasse relevantes, sob pena de indeferimento do pedido. Contudo,
deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
, conforme certificado nos autos.

A inércia da Agravante, após ter sido
especificamente instado a comprovar sua condição financeira
, constitui elemento suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Isso porque, se realmente não possuísse condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, teria todo o interesse em demonstrar tal situação, apresentando documentos como
extratos bancários
,
declaração de imposto de renda
,
comprovantes de rendimentos
ou
despesas
, entre outros.

Não se trata, portanto, de criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça, mas de
exigir o cumprimento de um ônus processual mínimo
, consistente na comprovação da situação de hipossuficiência alegada, quando determinado pelo juízo. A exigência encontra respaldo legal e visa
evitar que o benefício seja concedido
indiscriminadamente
a quem não faz
jus
, em detrimento do erário e da própria administração da justiça.

Cumpre ressaltar que o direito fundamental de acesso à justiça não significa necessariamente gratuidade irrestrita, mas sim a
garantia de que ninguém será privado da tutela jurisdicional por insuficiência de recursos
. Quando há dúvida razoável sobre a real situação financeira da requerente, é legítimo que o magistrado exija a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, a Agravante
teve ampla oportunidade para demonstrar sua alegada hipossuficiência
, tanto em primeiro grau quanto em sede recursal, mas optou por não o fazer, o que
autoriza a conclusão de que não preenche os requisitos legais para a obtenção da gratuidade da justiça.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO
ATENDIDA.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, bem como o não atendimento à intimação para sua regularização no prazo legal, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10204583720208110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025
, grifo nosso
)

Ademais, é importante destacar que o agravante não trouxe, nem mesmo em suas razões recursais, qualquer elemento concreto que pudesse
evidenciar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
, limitando-se a invocar a
inobservância do procedimento legal e a violação ao princípio da cooperação processual
.

No que tange à alegada inobservância do procedimento legal para decretação da deserção,
não se verifica qualquer irregularidade
. A agravante foi devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência, ou para promover o recolhimento do preparo, tendo-lhe sido concedida, inclusive, dilação de prazo para tanto. O transcurso do prazo sem manifestação eficaz caracteriza hipótese típica de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, não havendo falar em nulidade quanto ao procedimento rigorosamente observado.

Quanto à suposta violação ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, cumpre ressaltar que tal princípio impõe deveres recíprocos de lealdade, boa-fé e colaboração entre as partes e o órgão jurisdicional, não se traduzindo em obrigação do Judiciário de substituir-se à parte no cumprimento de seus encargos processuais. A cooperação não afasta o ônus da agravante de instruir adequadamente o recurso e atender às determinações judiciais no prazo assinalado. Ao contrário, exige comportamento diligente e responsável, o que não se verifica quando, reiteradamente intimada, a parte limita-se a postular sucessivas dilações sem apresentar qualquer documento ou justificativa concreta.

Nesse contexto,
não há como acolher a pretensão recursal
, pois o indeferimento do benefício da justiça gratuita está em conformidade com o disposto no
art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC
e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, cumpre observar que a defesa do Agravante é exercida pela
Dr
a Lorena Pontes
Izequiel
Leal
(OAB/RJ 245.274 e OAB/MT 36.612/A), tendo este Relator verificado conduta
reiterada consistente em
ajuizamento de ações repetitivas
,
alegações genéricas
,
ausência de diligência mínima na instrução
,
inércia diante das determinações judiciais
, e
posterior interposição de recursos sem dialeticidade ou fundamento
, obstruindo a marcha processual e gerando danos institucionais, caracterizando prática de advocacia predatória, exigindo providências desta Corte.

Ante o exposto, conheço
do recurso
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno e mantenho
incólume
a decisão atacada.

Determino
, ainda, a extração de cópia integral dos autos e envio para o
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas
(NUMOPEDE), vinculado à
Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal
, para a adoção das providências que entender pertinente em face da
Dr
a Lorena Pontes
Izequiel
Leal
(OAB/RJ 245.274 e OAB/MT 36.612/A).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026